Tribunal: STF
Processo: HC 261923
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 991.719/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, ante a ausência de ilegalidade na prisão preventiva dos agravantes, acusados de tráfico de drogas.



    2. Fato relevante. Os agravantes foram flagrados com substâncias entorpecentes diversas. Foram apreendidas 104 buchas de maconha, um pedaço de maconha, duas munições calibre .38 e 28 pedras de crack na residência de um dos agravantes, e sete buchas de maconha na residência do outro.



    3. As decisões anteriores. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas, e no risco de reiteração delitiva. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por entender que não houve flagrante ilegalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário em casos de prisão preventiva, e se a prisão preventiva dos agravantes é justificada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso ordinário, devendo ser utilizado apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    6. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, especialmente a significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a atuação coordenada dos agentes, demonstrando a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.



    7. As condições pessoais favoráveis dos agravantes, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inadequadas para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário e só é cabível em casos de flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, mesmo que o agente possua condições pessoais favoráveis. 3. As medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura" (doc. 9, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Os pacientes são primários e possuem bons antecedentes, circunstâncias que deveriam ter sido consideradas com maior peso no juízo de cautelaridade. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece que tais condições pessoais não são, por si, suficientes para afastar a prisão preventiva, mas quando somadas à ausência de violência ou grave ameaça, à reduzida quantidade de drogas e ao tempo de prisão já suportado, impõem solução diversa.



    Foram apreendidos 237g de maconha e 3g de crack, destes, apenas 5g de maconha encontrados em posse direta apenas de um dos pacientes (José Ramon). Além disso, não houve apreensão de material para acondicionamento ou preparo de entorpecentes. Não se trata de quantidade expressiva capaz, por si só, de justificar a manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência do STF admite a concessão de liberdade provisória em hipóteses análogas, quando ausentes elementos de envolvimento em organização criminosa ou de dedicação habitual ao tráfico (STF - HC: 237197 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/01/2024).



    Os pacientes não foram flagrados comercializando drogas, circunstância que enfraquece a tese de periculosidade concreta. A mera apreensão de entorpecentes em contexto duvidoso não se presta, por si só, a demonstrar risco de reiteração criminosa, sob pena de se transformar a prisão preventiva em antecipação de pena, vedada pela Constituição (art. 5º, LXVI).



    [...]



    Considerando-se que: a quantidade de drogas é reduzida; não houve flagrante de mercancia; parte relevante da prova foi obtida de forma ilícita; os pacientes são primários, com bons antecedentes; e a prisão já supera 18 meses sem decisão de mérito; fica evidente a desproporcionalidade da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP. Sendo assim, impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus (doc. 1, pp. 2-4).



    Ao final, requer:



    a) O presente Habeas Corpus seja conhecido e, caso não seja, que tenha a ordem concedida de ofício, para fins de:



    b) Em caráter liminar e no mérito:



    c) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor dos pacientes JOSE RAMON FREIRE PERES e JONATHAN PERES DE JESUS, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que ele vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que sejam os pacientes postos em liberdade com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar dos pacientes, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles a tempestividade.



    Em agravo, os recorrentes tecem considerações sobre a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva.



    Primeiramente, cumpre consignar que a fase instrutória encontra-se encerrada, visto que a consulta disponível aponta que o feito foi encaminhado à conclusão para julgamento no dia 16/04/2025, com último andamento de 24 de abril de 2025 sobre a indicação: “Juntada de Petição de certidão”. https://portaldeservicos.pdpj.jus.br/consulta /autosdigitais?processo=0000186-24.2024.8.08.0021 &dataDistribuicao=20240307000000, acesso em 15/6/2025, às 17h08).



    Ocorre que, no mérito, o inconformismo não prospera.



    Isto porque, não há razões para alterar o decisório agravado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.



    Nestes termos, constou na decisão impugnada:



    "(...)



    Diante de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    É dos autos que, em 06 de março de 2025, os pacientes estariam no “Bar da Emília”, localizado no bairro Kubstchek, no município de Guarapari, vendendo substâncias entorpecentes e que grande parte das drogas estavam armazenadas na casa dos pacientes que fica próxima do local. Consta, que os policiais, após a abordagem, revista e busca e apreensão no imóvel do paciente “José Ramon”, encontraram expressiva quantidade de buchas de “maconha”, embaladas para venda (104 buchas), além de 01 (um) pedaço de “maconha”, 02 (duas) munições calibre .38 e 28 (vinte e oito) pedras de “crack”. Na residência do paciente “Jonathan” foram encontradas mais 07 (sete) buchas de “maconha”. Consta, ainda, que ao serem presos, o paciente “José Ramon” confessou o crime e “Jonathan” afirmou se tratar de usuário de drogas.



    Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.



    Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    Não há que se falar em fundamentação genérica, na medida em que o acórdão fez alusão a dados do caso em exame, conjugando com os requisitos previstos em lei, em especial, à luz dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tanto que assim restou consignado:



    "(...) Quanto a alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, observo da decisão de id. 54453579, ora combatida, proferida em audiência de instrução e julgamento, que o Magistrado sustentou a necessidade de manter a prisão cautelar dos acusados, “pelos fundamentos contidos nas decisões proferidas nos autos”, utilizando-se, portanto, de fundamentação per relacionem, o que é admitido. Ao analisar a decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes, noto que a Magistrada da audiência de custódia, ressaltou a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida e da gravidade concreta da conduta. Desse modo, constato que, embora sucinta, a decisão ora combatida está devidamente fundamentada em elementos concretos. Além disso, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, dada a quantidade e variedade de substância ilícita apreendida, o que demonstra o envolvimento dos pacientes no tráfico de drogas e a possibilidade concreta de reiteração delitiva. Ressalta-se, outrossim, que o fato de serem primários, possuírem bons antecedentes e terem residências fixas, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva".



    Como se denota a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a quantidade e diversidade do entorpecentes aprendidos e o contexto fático a evidenciar, ao menos em sede de juízo de cognição não exauriente, o envolvimento dos pacientes na traficância. Extrai-se dos autos que a cautelar mais gravosa é a única medida apta a evitar a reiteração criminosa".



    Diversamente do sustentado, era mesmo o caso de não conhecimento do remédio constitucional, na medida em que ele foi utilizado como recurso. Isto porque, após a denegação da ordem em habeas corpus pelo Tribunal de origem, se o caso, caberia, aos agravantes, a interposição de recurso ordinário em habeas corpus.



    De acordo com a sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Portanto, é cediço que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus é cabível no Superior Tribunal de Justiça quando um Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal nega a ordem em habeas corpus. Trata-se de medida recursal para questionar decisões que violam o direito à liberdade de locomoção, sendo o recurso adequado após esgotadas as instâncias inferiores. Ocorre que, no caso em apreço, ao invés da interposição do recurso em epígrafe, foi ajuizada nova ação constitucional diretamente neste Tribunal Superior.



    Desta feita, nenhuma mácula há na decisão impugnada que não conheceu do habeas corpus, uma vez que a ação constitucional foi empregada como se recurso fosse.



    O habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário e só é cabível em casos de flagrante ilegalidade; o que também não é a hipótese dos autos, como adiante se verá.



    [...]



    Mesmo assim, verifica-se dos autos que o julgado afastou a ocorrência de eventual ilegalidade.



    Na verdade, cumpre recordar que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade.



    Ora, no caso em testilha, foram preenchimentos os requisitos da prisão preventiva, isto é, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    Recorde-se que, consta dos autos, que, no imóvel do agravante José Ramon, foi encontra expressiva quantidade de maconha, embalada para venda (104 buchas), além de 01 (um) pedaço de maconha, 02 (duas) munições calibre .38 e 28 pedras de crack. Já na residência do agravante Jonathan, foram encontradas mais 07 buchas de maconha. Quando da prisão, o agravante José Ramon teria confessado o crime.



    Portanto, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Os elementos a sustentá-la não se resumem à significativa quantidade de droga, mas também à diversidade dos entorpecentes aprendidos e o contexto fático a evidenciar o envolvimento dos agravantes na traficância, ao que se vislumbra, não de forma isolada. Extrai-se dos autos que a cautelar mais gravosa é a única medida apta a evitar a reiteração criminosa.



    [...]



    De outro lado, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022).



    Na mesma toada, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022 , DJe 15/12/2022).



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 19/12/2022 9/6/2017 ; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/12/2022).



    Assim, as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo desprovimento (doc. 9, pp. 3-9 — grifei).



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator